Tribunal: TJBA
Processo: 0004658-60.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004658-60.2010.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Jose Carlos Souza Trindade e outros Advogado(s): APELADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s):JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS, TAYNARA OLIVEIRA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PLANO DE COPARTICIPAÇÃO. CLAUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO TRIGÉSIMO DIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA 1.032 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0004658-60.2010.8.05.0274, em que figura como Apelante JOSE CARLOS SOUZA TRINDADE E MARIA EUNICE SOUZA TRINDADE e Apelado UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator